Tribunal: STF
Processo: RHC 66882
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INVIAVEL O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL,
HAVENDO INDICIOS DO FATO TIPICO E DE SUA AUTORIA. CABE DEFERIR
EM PARTE O 'WRIT' PARA O EFEITO DE LIBERAR O RECORRENTE - JA
IDENTIFICADO CIVILMENTE - DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL PREVISTA NO
ARTIGO 6., INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS
DO DISPOSTO NO INCISO LVIII, DO ARTIGO 5., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PROMULGADA EM 5 DE OUTUBRO DE 1988.
RHC PROVIDO PARA TAL FIM.